Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-30.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700131-30.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEREZA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento apresentado por Maria Tereza de Souza contra decisão de indeferimento de medida antecipatória, nos autos n. 0700896-84, em trâmite no 3o Juizado da Fazenda Pública, em cuja ação busca medida judicial para que o Distrito Federal lhe forneça o medicamento TOPIRAMATO 100mg. Alega que tem necessidade de usar o medicamento por ser portadora de diabetes, sofrendo de vários transtornos, apresentando quadro de risco de hipertensão e cardiovascular. Defende tese no sentido de que o indeferimento da medida antecipatória na origem contraria as normas constitucionais, já que é obrigação do Estado garantir o direito à saúde. Pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao agravo para deferir a medida antecipatória, impondo ao réu a obrigação de fornecer o medicamento. Relatei. Decido. Tal como relatado, a parte autora recorre da decisão de indeferimento de medida antecipatória para fornecimento do medicamento. Entendo que, pelo menos nesta primeira análise, o efeito suspensivo não deve ser deferido. Tal como consta da decisão recorrida, cujas pesquisas também fiz, o medicamento buscado se destina ao tratamento de epilepsia, de modo que há necessidade de melhor análise do caso para aferir sua eficácia no tratamento buscado pela autora. Não há dúvidas, pelo que consta da bula do medicamento, que ele pode ser utilizado como adjuvante no tratamento de outros males, contudo eventual deferimento do pedido formulado na inicial deve ficar reservado para o momento do julgamento do mérito, uma vez que esgota totalmente o objeto da ação. Ademais, pelo histórico da doença que a autora é portadora, ela não surgiu agora, de modo que pode aguardar a formação da relação processual e do contraditório para que decisão de mérito seja prolatada. Em face do exposto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se. Comunique-se à origem. Intime-se o Distrito Federal para ofertar contrarrazões. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020 14:16:09. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator